Tribunal: TJBA
Processo: 0506380-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506380-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARCELO NUNES VELOSO

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado(s)
:
OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, FABIO IZIQUE CHEBABI

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Kabum Comércio Eletrônico S.A. contra acórdão que reconheceu o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, determinando a restituição do valor pago pela mercadoria, e afastando o pleito de indenização por danos morais.

2. Alegação de omissão quanto à ausência de determinação expressa de devolução do produto pelo consumidor, apontando possível enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à obrigação de devolução do produto pelo consumidor, como contrapartida ao reembolso do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. Inexistência de omissão, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que o desfazimento do negócio pressupõe a restituição recíproca das partes ao status quo ante, com devolução do produto pelo consumidor e reembolso pelo fornecedor.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o dispositivo da decisão deve ser interpretado em conjunto com sua fundamentação, a qual integra a norma de julgamento.

7. Inviabilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, inexistentes os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: a) Não há omissão quando a obrigação de devolução do produto pelo consumidor está expressamente indicada na fundamentação do acórdão, embora não repetida no dispositivo; b) O dispositivo da decisão deve ser interpretado à luz de seus fundamentos; c) A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 0506380-37.2018.8.05.0001, sendo embargante Kabum Comércio Eletrônico S.A. e embargado João Marcelo Nunes Veloso.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator